Tribunal: TJSP
Processo: 1007011-56.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, com determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP para averiguar possível prática de advocacia predatória pelos patronos da demandante –– Pedido de decretação de segredo de

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, com determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP para averiguar possível prática de advocacia predatória pelos patronos da demandante –– Pedido de decretação de segredo de justiça na tramitação do feito – Descabimento - Caso que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de segredo de justiça previstas no art. 189 do CPC – Inexistência de ofensa ao direito da intimidade e tampouco interesse público ou social a justificar a excepcional medida – Expedição de mandado de constatação – Certidão do oficial de justiça que atestou não ter a autora admitido não conhecer pessoalmente os advogados substabelecidos, que foi procurada por terceiros para o ajuizamento da demanda e que desconhecia o objeto da ação - Evidenciada a captação de clientes por intermédio de terceiros - Condenação dos advogados no pagamento das custas e despesas processuais - Taxa judiciária devida, nos termos do Enunciado 15 do Comunicado CG no 424/2024 – Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita prejudicado – Sentença de extinção mantida, ressalvado o entendimento do Douto segundo Julgador – Recurso improvido, com ressalva.